Tribunal: TJSP
Processo: 0014631-83.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014631-83.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TAMIRES NUNES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
deram provimento ao agravo para absolver Tamires Nunes da Silva, matrícula
SAP no 1.283.827-2, da falta disciplinar de natureza grave cometida nos dias 16
e 17/3/2024 (descumprimento de condição de saída temporária), determinando o
restabelecimento do regime semiaberto se por outro motivo não tiver sido
revogado, a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para
remodulação de frações, afastamento da interrupção do interstício aquisitivo
para fins de progressão e restabelecimento dos dias remidos cuja perda foi
indevidamente decretada, ficando a Agravante proibida de obter nova saída
temporária até que demonstre mérito a tanto, nos termos do artigo 125,
parágrafo único, parte final, da LEP, consectário do descumprimento de
condição da saída temporária., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041 -Voto no 52242
2
@Agravo em Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041.
Agravante: Tamires Nunes da Silva.
Agravado: Ministério Público.
@PECs no 0010774-72.2022.8.26.0502 DEECRIM 1a RAJ Capital.
Voto no 52.242 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada Tamires Nunes da Silva contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ Capital, que equivocadamente reconheceu
a gravidade de falta disciplinar cometida entre os dias 16 e 17/3/2024,
consistente em descumprimento de condições da saída temporária. Pretende a
absolvição por atipicidade da conduta, ou porque não há prova de
descumprimento deliberado do recolhimento domiciliar, argumentando que
são comuns falhas no equipamento de monitoração. Subsidiariamente pretende
que a perda dos dias remidos seja reduzida a um (1) dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
A Agravante foi beneficiada com saída temporária
no dia 12/3/2024, mas no dia 16 do mesmo mês o GPS do equipamento de
monitoração acusou que ela teria deixado o endereço onde declarou que iria
permanecer, permanecendo na rua até 00:17 hora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041 -Voto no 52242
3
Instaurada sindicância, foram juntados boletim de
ocorrência e os registros do GPS do equipamento de monitoração. Inquiridas a
respeito, a Agravante alegou que deixou a residência porque discutiu com um
parente, saiu para não brigar, dormiu em outro local e só voltou para casa na
manhã seguinte (fls. 29).
Pois bem.
A decisão comporta reparo, pois a conduta da
Agravante não caracteriza falta disciplinar.
Explico.
O artigo 125, da LEP estabelece que o benefício da
saída temporária será automaticamente revogado quando o condenado praticar
fato definido como crime doloso (1), for punido por falta grave (2), desatender
as condições impostas na autorização (3) ou revelar baixo grau de
aproveitamento do curso (4).
Se o descumprimento de condição da saída
temporária está previsto como causa autônoma de revogação, isoladamente
não pode caracterizar falta disciplinar de natureza grave, cuja prática também é
prevista autonomamente como causa de revogação automática da benesse. A
repetição não faz sentido e evidencia que se trata de situações distintas, vale
dizer: embora o descumprimento de condição da saída temporária possa
acarretar a revogação da benesse, por si só não caracteriza falta grave.
Veja-se que o descumprimento de condição de
saída temporária não é previsto expressamente como falta disciplinar no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041 -Voto no 52242
4
50, da LEP, e que o legislador teve oportunidade de fazê-lo quando da edição
das Leis no 12.258/2010 (que instituiu o monitoramento eletrônico) e
13.964/2019, que alterou a LEP em vários pontos, mas não cogitou das
hipóteses.
Até se poderia argumentar que o descumprimento
de condição da saída temporária caracteriza inexecução de ordem recebida ou
desobediência, conduta faltosa prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da LEP, e que por isso a falta grave estaria caracterizada.
Mas tenho entendido que a prática de falta
disciplinar consistente em desobediência ou inexecução de ordem recebida
encerra comportamento que demanda a existência de ordem anterior emitida
pelo funcionário e o imediato descumprimento por parte do preso, não se
podendo querer abarcar aqui qualquer comportamento do qual o recluso deva
se abster.

Interessante salientar que o artigo 50, inciso V, da
LEP, prevê expressamente que o descumprimento das condições do regime
aberto caracteriza falta disciplinar de natureza grave, mas há a mesma previsão
para o descumprimento de condições de saída temporária, donde a conclusão
de que o mero descumprimento de condição de saída temporária, sempre com
a devida venia, não implica em automática caracterização de falta grave.
A propósito do tema, invoco lição do professor
Rodrigo Duque Estrada Roig, para quem “(...) por força do princípio da
legalidade, o desatendimento das condições impostas na autorização para
saída temporária (que não caracterize crime doloso ou falta grave) não é
causa de regressão de regime, mas apenas de revogação da saída (...)” _ em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041 -Voto no 52242
5
“Execução Penal Teoria Crítica”, 5a edição, RT, p. 310 _, donde se deflui
também que o comportamento não pode caracterizar falta disciplinar de
natureza grave.
Como a conduta também não se amolda às
situações previstas nos artigos 44 e 45, da Resolução SAP no 144/2010, devo
reconhecer a atipicidade da conduta.
Faço o registro de que a proibição de saída
temporária até que demonstrado mérito ao benefício, prevista na parte final do
parágrafo único do artigo 125, da LEP, deve ser aplicada por constituir
consectário do descumprimento das condições da saída temporária. A
justificativa fornecida pela Agravante não a exime de responsabilidade, pois
tinha conhecimento de que deveria permanecer em casa das 19:00 às 06:00
horas. Se de fato ocorreu desavença com algum familiar, bastaria comunicar o
fato à Central de Monitoramento e indicar o novo endereço onde poderia ser
localizada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
agravo para absolver Tamires Nunes da Silva, matrícula SAP no
1.283.827-2, da falta disciplinar de natureza grave cometida nos dias 16 e
17/3/2024 (descumprimento de condição de saída temporária), determinando o
restabelecimento do regime semiaberto se por outro motivo não tiver sido
revogado, a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para
remodulação de frações, afastamento da interrupção do interstício aquisitivo
para fins de progressão e restabelecimento dos dias remidos cuja perda foi
indevidamente decretada, ficando a Agravante proibida de obter nova saída
temporária até que demonstre mérito a tanto, nos termos do artigo 125,
parágrafo único, parte final, da LEP, consectário do descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014631-83.2024.8.26.0041 -Voto no 52242
6
condição da saída temporária.

FRANCISCO ORLANDO
Relator